Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703763-11.2019.8.07.0008 RECORRENTE: FELIPE DA SILVA MAGALHAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. É possível a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, mesmo que tenha sido fixado o regime inicial "semiaberto" para o início do cumprimento da pena, eis que o réu não mais estará cerceado em liberdade em razão da conversão do flagrante em preventiva; e sim em razão de sentença condenatória, sem qualquer prejuízo para a Defesa, eis que passará a cumprir prisão provisória, já sob os requisitos regime fixados, com a expedição da Carta de Sentença. 2. Coerente e harmônica a palavra da vítima sobre os fatos delituosos; e mais os réus presos pouco tempo depois do crime,e ainda na posse dos bens subtraídos não há porquê desacreditar de suas informações. 3. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência de provas; b) artigos 312 e 316, ambos do CPP, asseverando a necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da decretação do regime semiaberto de cumprimento inicial da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimado para regularizar a representação processual, apresentou a petição de ID 23133424, sustentando ser desnecessária tal providência. Levando-se em conta a divergência jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Superiores sobre a matéria, deixo de apreciar a questão, que deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto é pacífico no STJ o entendimento de que “A absolvição do acusado, baseada na insuficiência de provas ou na atipicidade da conduta, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1739684/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 312 e 316, ambos do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. NATUREZA E QUANTIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a quantidade e a natureza dos entorpecentes - no caso, 9.680g de cocaína - são elementos aptos e concretos a alicerçar a fixação de regime mais gravoso, na hipótese, o fechado, para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade imposta ao Acusado. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "[...] não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva" (RHC 98.304/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018). 3. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 4. O direito de recorrer em liberdade foi negado com esteio em fundamentação concreta e idônea, porquanto foi demonstrada a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o Acusado é estrangeiro, sem residência fixa no Brasil ou quaisquer laços no País, tendo aqui ingressado apenas para cometer crime grave, o que representa concreto risco de fuga, a fim de evitar o cumprimento da pena ou voltar a delinquir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1697713/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1837800/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010